Tribunal: TJPA
Processo: 0073310-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073310-91.2013.8.14.0301
APELANTE: LAILZA MARIA LOBATO REIS

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PAGAMENTO DE MULTA C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DO FEITO, A ENTREGA DA OBRA NÃO SE ENCONTRAVA ATRASADA. DECISÃO CORRETA. OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO ALTERANDO O PRAZO DE ENTREGA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante inicialmente adquiriu uma unidade na planta com promessa de entrega para 31 de janeiro de 2011, mas ao solicitar a troca de sua unidade nº 501 pela unidade nº201, assinou termo aditivo que transferiu o prazo de entrega para 30 de dezembro de 2013. Contudo, ajuizou a presente ação em 21 de novembro de 2013, antes mesmo do prazo acordado entre as partes se esgotar, demonstrando clara ausência de interesse.

II –
Ressalto que existiu claro animo de novar, "
animus novandi
", conforme art. 361 do CC/2002 e ocorreu a extinção da obrigação original com consequente criação de outra, onde o prazo para entrega foi novamente acordado, dessa forma, resta claro que o provimento jurisdicional não era capaz de proporcionar os pedidos do autor no momento do ajuizamento da ação.

III
–
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0073310-91.2013.8.14.0301

APELANTE: LAILZA MARIA LOBATO REIS

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
LAILZA MARIA LOBATO REIS
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais com Pagamento de Multa c/c Danos Morais proposta em face de
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu um apartamento pertencente a apelada no valor de R$ 117.863,76 (cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), cuja entrega estava prevista em contrato para 31 de janeiro de 2011, no entanto, ao solicitar a troca de sua unidade nº 501 pela unidade nº201 no mesmo bloco, se viu obrigada assinar termo aditivo, transferindo o prazo de entrega para 30 de dezembro de 2013; 2) requereu lucros cessantes, pois teve que morar de aluguel; 3) requereu aplicação de multa pelo descumprimento; 4); que sofreu danos pela má prestação do serviço pela parte apelante, por isso, requereu indenização por danos morais.

Contestação apresentada ID 1662538 - Pág. 2.

Réplica apresentada ID 1662545 - Pág. 3.

Sentença proferida (ID 1662547 - Pág. 2), onde o magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito

por falta de interesse processual, sob o argumento de que no momento do ajuizamento do feito, a entrega da obra não se encontrava atrasada.

Apelação interposta (ID 1662548), onde sustenta a autora recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a unidade foi entregue apenas em meados de 2017, descumprindo o prazo inicial de 2011, bem como o prazo do termo aditivo (30 de dezembro de 2013) e o prazo do Plano de Recuperação Judicial (novembro de 2015); 2) que em situação semelhando o mesmo juízo julgou de forma diversa; 3) existência de dever de indenizar através de danos morais e lucros cessantes; 4) inversão da multa moratória em desfavor da construtora.

Contrarrazões apresentadas (ID 1662549 - Pág. 3) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0073310-91.2013.8.14.0301

APELANTE: LAILZA MARIA LOBATO REIS

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito

por falta de interesse processual, sob o argumento de que no momento do ajuizamento do feito, a entrega da obra não se encontrava atrasada.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que a unidade foi entregue apenas em meados de 2017, descumprindo o prazo inicial de 2011, bem como o prazo do termo aditivo (30 de dezembro de 2013) e o prazo do Plano de Recuperação Judicial (novembro de 2015); 2) que em situação semelhando o mesmo juízo julgou de forma diversa; 3) existência de dever de indenizar através de danos morais e lucros cessantes; 4) inversão da multa moratória em desfavor da construtora..

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que a apelante inicialmente adquiriu uma unidade na planta com promessa de entrega para 31 de janeiro de 2011, mas ao solicitar a troca de sua unidade nº 501 pela unidade nº201, assinou termo aditivo que transferiu o prazo de entrega para 30 de dezembro de 2013. Contudo, ajuizou a presente ação em 21 de novembro de 2013, antes mesmo do prazo acordado entre as partes se esgotar, demonstrando clara ausência de interesse.

Vejamos o que o CPC determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A doutrina assim tem conceituado:

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Assim, no momento do ajuizamento da ação, não havia qualquer descumprimento contratual ou dano causado ao autor, portanto, não havia utilidade na prestação jurisdicional.

Acrescento que durante a instrução o prazo de entrega foi novamente alterado, visto que a empresa ré entrou em fase de recuperação judicial e o plano homologado previu a alteração dos prazos do empreendimento para novembro de 2015, sendo oportunizado aos credores impugnação quanto aos novos prazos, mas a apelante não se manifestou naqueles autos, evidenciando novamente a falta de interesse no ajuizamento da inicial em 21 de novembro de 2013.

Ressalto que existiu claro animo de novar, "
animus novandi
", conforme art. 361 do CC/2002 e ocorreu a extinção da obrigação original com consequente criação de outra, onde o prazo para entrega foi novamente acordado, dessa forma, resta claro que o provimento jurisdicional não era capaz de proporcionar os pedidos do autor no momento do ajuizamento da ação.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020